Tribunal: TJSP
Processo: 2032157-94.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Jayme Queiroz Lopes
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – TUTELA DE URGÊNCIA – PRETENSÃO DO COMPRADOR DE QUE SEJA SUSPENSA A EXIGIBILIDADE DAS PARCELAS CONTRATUAIS E DE QUE A RÉ SE ABSTENHA DE INSCREVER SEU NOME EM CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – CABIMENTO – ARTIGO 300, DO CPC – PROBABILIDADE DO DIREITO E RISCO DE DANO PRESENTES – JUSTIÇA GRATUITA – CONDICIONAMENTO À COMPROVAÇÃO DA

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – TUTELA DE URGÊNCIA – PRETENSÃO DO COMPRADOR DE QUE SEJA SUSPENSA A EXIGIBILIDADE DAS PARCELAS CONTRATUAIS E DE QUE A RÉ SE ABSTENHA DE INSCREVER SEU NOME EM CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – CABIMENTO – ARTIGO 300, DO CPC – PROBABILIDADE DO DIREITO E RISCO DE DANO PRESENTES – JUSTIÇA GRATUITA – CONDICIONAMENTO À COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE – CORRETA CAUTELA.

Agravo de Instrumento parcialmente provido.